Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra a seguinte decisão: "Diante dos documentos apresentados, defiro a preferência na tramitação processual, tendo em vista o autor ser maior de 60 (sessenta) anos. Anote-se. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso, pelo valor constante da planilha de ID 173973486. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios, inclua-se Marconi Medeiros Marques de Oliveira – OAB/DF no 23.360 no polo ativo da demanda. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeçam-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa a honorários contratuais (ID 173973483) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira." Interpostos embargos de declaração à decisão supratranscrita, assim se expressou o MM Juiz: “A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 177258536, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 181032819). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que a decisão proferida padece de omissão por não ter observado que o teto para a expedição de RPVs é de 20 (vinte) salários mínimos, conforme Lei Distrital no 6.618/2020. Sem razão, no entanto, eis que referida lei foi julgada inconstitucional por este Tribunal de Justiça, sendo aplicável o limite de 10 (dez) salários mínimos, conforme Lei Distrital no 3.624/2005 (ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000). Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” Sustenta a Agravante que: "[...] Em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece ele prosperar, pois, em primeiro lugar, não foi observado que nos autos da ADI de no 0706877-74.2022.8.07.0000 houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 de forma ‘ex nunc’, preservando-se, assim, todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ainda que se trate de expedição de requisitórios ainda não pagos. [...]". Conquanto se trate, na essência, de débito de natureza alimentar, não se observa urgência que impeça a análise do tema pela Eg. Turma uma vez que se trata de valores que remontam ao ano de 1996, portanto, sem o caráter de atualidade. INDEFIRO A LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator